Tribunal: TJDFT
Processo: 0003076-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPEDIMENTO DE MEMBRO DA TURMA. ÓRGÃO DE MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA DISCUSSIVA. CONCURSO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONTROLE JUDICIAL. JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DE QUESTÃO DE PROVA COM O EDITAL. TEMA 485.
1 – Preliminar de impedimento. A arguição de impedimento de integrante da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais se dá na forma do art. 42 do Regimento Interno, em autos apartados, e não em preliminar. Ainda que fosse superada a irregularidade formal, a Turma de Uniformização não constitui outro grau de jurisdição em relação às turmas julgadoras e o impedimento de que trata o art. 144 do CPC, que veda ao juiz exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, não se aplica aos julgamentos do mesmo grau de jurisdição. Preliminar que não se conhece.
2 – Agravo interno. Decisão que inadmite o pedido de uniformização para admissibilidade prévia na turma julgadora (art. 58 do RI). A competência para o julgamento do agravo interno é do órgão colegiado a que se acha vinculado o relator (art. 1021 do CPC e 32 do RI). A decisão impugnada (ID14340916) foi proferida na condição de relator de processo da turma julgadora, que age por delegação do colegiado (art. 932, inciso III, do CPC, por extensão ao incidente de uniformização), de modo que cabe a esta o exame do agravo interno. Preliminar de incompetência da Turma de Uniformização para o julgamento do agravo interno que se suscita, de ofício, com o retorno dos autos à Turma de origem. Prejudicado o agravo interposto contra ato da Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência que inadmitia o incidente.
3 – Agravo interno não conhecido.